Tribunal: STF
Processo: HC 94137
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITO OBJETIVO PARA
   PROGRESSÃO DE REGIME. CONTAGEM DE PRAZO. COMETIMENTO DE FALTA
   GRAVE. REINÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - O cometimento de
   falta grave pelo detento tem como conseqüência o reinício da
   contagem do lapso temporal para a concessão de progressão de
   regime prisional a partir da data da última falta grave ou de
   recaptura, em caso de fuga. Precedentes.
II - Habeas corpus
   denegado.